Tribunal: TCU
Processo: 016.943/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de analisar atos de gestão de diferentes gestores na condução do legado olímpico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento autuado em decorrência do Acórdão 785/2020-TCU-Plenário , acerca da situação do legado dos Jogos Olímpicos Rio 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. realizar, com fundamento no art. 250, inciso IV, do RITCU, audiência do Secretário Municipal de Planejamento Urbano do Município do Rio de Janeiro/RJ, Sr. Washington Fajardo, para que, no prazo de quinze dias, apresente razões de justificativa quanto à não apresentação dos seguintes documentos: (i) das cartas de "habite-se" do Centro de Tênis e do Velódromo, os quais dependeriam do certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ); (ii) da carta de "habite-se" do Centro Nacional de Tiro Esportivo (CNTE), o que impede que tal equipamento ainda não tenha sido, formalmente, cedido ao Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx); e (iii) dos certificados definitivos de aprovação do CBMERJ para as instalações do Parque Olímpico da Barra (POB) e do Complexo de Deodoro, as quais estariam abertas e em funcionamento, de maneira provisória, devido aos Documentos de Autorização Temporária de Funcionamento (DAFTs) já emitidos, descumprindo a determinação constante do subitem 9.2.1 do Acórdão 393/2018-TCU-Plenário c/c subitem 1.7.1 do Acórdão 785/2020-TCU-Plenário ; 9.2. realizar, com fundamento no art. 250, inciso IV, do RI/TCU, oitiva do Município do Rio de Janeiro/RJ, na pessoa de seu titular, o Exmo. Sr. Prefeito Eduardo Paes, para manifestar-se, caso queira, apresentando suas razões de justificativa a respeito do descumprimento da determinação constante do subitem 9.2.1 do Acórdão 393/2018-TCU-Plenário c/c subitem 1.7.1 do Acórdão 785/2020-TCU-Plenário , abordando os pontos controversos, conteúdos não unânimes e principais pontos de divergência por parte dos demais entes partícipes do projeto olímpico brasileiro, tendo em vista que o Tribunal, em decorrência das alegações de defesa do agente técnico, no caso a SMU, poderá reavaliar a responsabilização do agente político, sendo passível, isoladamente ou de forma conjunta com o agente técnico, ser responsabilizado pelo sobredito descumprimento de determinação, com a consequente aplicação de sanção; e 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis, ao Município do Rio de Janeiro /RJ e à Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), a fim de subsidiar as manifestações a serem requeridas.